Tribunal: TJMT
Processo: 1013248-87.2024.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013248-87.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LAURA CRISTINA GOMES DOS SANTOS - CPF: 015.114.011-17 (APELANTE), OLIMPIERRI MALLMANN - CPF: 022.406.229-89 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). EXISTÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO E UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por LAURA CRISTINA GOMES DOS SANTOS contra sentença que julgou improcedente a "Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico, Devolução de Valores e Danos Morais" movida em face do BANCO BMG S/A, na qual alegou a inexistência de contratação de cartão de crédito consignado e a ocorrência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário. O juízo de primeiro grau reconheceu a validade da contratação e da cobrança, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios e à penalidade por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC); e (ii) estabelecer se os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora foram indevidos, ensejando restituição em dobro e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ, impondo-lhes o dever de transparência na prestação de informações.

A existência do contrato de cartão de crédito consignado foi comprovada nos autos, tendo a parte autora assinado termo de adesão, tornando-se fato incontroverso nos termos do art. 374 do CPC.

A parte recorrente utilizou os serviços do cartão de crédito, realizando saques, o que confirma a efetiva adesão ao contrato e afasta a alegação de desconhecimento da contratação.

A vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil) impede que o consumidor usufrua de um serviço contratado e posteriormente alegue sua nulidade sem comprovar vício de consentimento.

A recorrente não demonstrou a existência de erro, dolo ou coação que pudesse caracterizar vício de vontade e justificar a anulação do contrato, conforme exigido pelos arts. 151 e seguintes do Código Civil.

A taxa de juros aplicada ao contrato não ultrapassa os limites praticados pelo mercado e reconhecidos pelo STJ como razoáveis, afastando a alegação de abusividade na cobrança.

Ausente comprovação de ilegalidade ou abusividade nos descontos realizados, inexiste direito à repetição do indébito ou à indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Honorários sucumbenciais majorados para 17%.

Tese de julgamento:

A existência de contrato válido e assinado pelo consumidor, aliada à utilização do serviço contratado, afasta a alegação de inexistência de relação jurídica.

1. A repetição do indébito e a indenização por danos morais exigem a demonstração de cobrança indevida e abusividade, o que não ocorreu no caso concreto.

2. A vedação ao enriquecimento sem causa impede que o consumidor utilize o serviço bancário e posteriormente alegue desconhecimento da contratação para reaver valores pagos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
LAURA CRISTINA GOMES DOS SANTOS
contra sentença proferida na “Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico, Devolução de Valores e Danos Morais” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
BANCO BMG
, que tramita perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

259274733),

julgou improcedente a presente ação,
condenando a autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 15% (dez por cento), sobre o valor dado à causa. Condenou, ainda, a demandante nas penas da litigância de má-fé, nos termos do art. 81, caput, do CPC, com aplicação de multa de 15% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

O apelante em suas razões
(ID.

259274734) alega que é pensionista e percebeu, ao analisar seu extrato bancário, que estavam sendo descontados valores referentes à Reserva de Margem para Cartão de Crédito (RMC). Segundo afirma, tais descontos ocorrem desde agosto de 2020 no valor de R$ 60,16 mensais, sem que tenha contratado ou utilizado um cartão de crédito.

Afirma que assinou o contrato confiando nas informações prestadas pelo banco e que este, de forma imoral e ilegal, realizou a contratação de um produto diverso do que foi solicitado, visando apenas potencializar seus lucros. Argumenta que a instituição financeira não forneceu informações claras e adequadas, induzindo-a a erro.

Pleiteia a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, também requer indenização por danos morais.

Contrarrazões sob ID. 259274736.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação declaratória e indenizatória proposta por LAURA CRISTINA GOMES DOS SANTOS, ora apelante, contra BANCO BMG S/A, ora apelado, com o objetivo de obter a declaração de inexistência de dívida e o ressarcimento dos danos alegadamente sofridos em razão de descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

A parte autora sustenta que jamais contratou ou autorizou a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável e que foi surpreendida com os descontos realizados em seu benefício previdenciário. Afirma que a cobrança indevida lhe causou grande apreensão e prejuízo financeiro, requerendo, assim, a nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados, a inexigibilidade da dívida e a condenação do banco ao pagamento de danos morais.

O recorrido BANCO BMG S/A, apresentou contestação, alegando a existência de relação jurídica válida entre as partes, consubstanciada em contrato devidamente assinado pela autora. Argumenta que os descontos em seu benefício decorrem de contratação regular de cartão de crédito consignado, cujas condições foram previamente esclarecidas à consumidora. Apresentou documentos que comprovariam a legalidade da operação, incluindo o termo de adesão assinado e faturas mensais do cartão de crédito.

O magistrado de 1º grau concluiu que não restou demonstrado vício na manifestação de vontade da autora e que o contrato firmado era válido. Destacou que o termo de adesão apresentado pelo banco continha todas as informações necessárias e que a demandante assinou documento autorizando os descontos. Assim, afastou a alegação de erro substancial e julgou improcedente o pedido de nulidade do contrato.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na abusividade da conduta da instituição bancária.

Adentrando ao mérito recursal
, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o contrato de empréstimo refutado pela parte autora não carece de comprovação da relação jurídica, uma vez que a própria confessou sua existência, tornando-se fato incontroverso nos autos, nos termos do artigo 374 do Código de Processo Civil.

Além disso, a instituição financeira, cumprindo seu ônus probatório, demonstrou que a parte autora, em contradição à versão apresentada na petição inicial, utilizou o cartão de crédito.

259274720 - Pág. 38:

A realização de saques de valores por meio do cartão de crédito constitui evidente demonstração da utilização do serviço contratado, uma vez que o próprio consumidor fez uso da funcionalidade disponibilizada pela instituição financeira. Não há qualquer ilegalidade na modalidade de saque via cartão de crédito, uma vez que se trata de serviço regularmente oferecido pelas instituições financeiras.

Assim, não pode a parte apelante negar a contratação do produto e, ao mesmo tempo, valer-se dos benefícios dele decorrentes, sob pena de enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico nos termos do artigo 884 do Código Civil.

O princípio da boa-fé objetiva impõe o dever de lealdade entre as partes contratantes, não se admitindo conduta contraditória que busque afastar obrigações livremente assumidas e posteriormente usufruídas.

Esses fatos não foram desconstituídos pela parte apelante, que se limitou a afirmar a existência de abusividade contratual, sem apresentar qualquer elemento concreto que afastasse as evidências documentais trazidas aos autos, que demonstraram que a recorrida agiu dentro dos ditames da lei.

A instituição financeira demonstrou de forma cabal a inconsistência da tese sustentada pela parte autora, comprovando o vínculo jurídico, demonstrando que agiu legitimamente quanto ao cartão de crédito e juros decorrentes do referido contrato.

Diante disso, torna-se evidente que o ônus probatório recai sobre a parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não podendo prosperar alegações dissociadas das provas constantes nos autos, sob pena de enriquecimento sem causa.

Ademais, é prática bancária comum, até mesmo pela comodidade do consumidor e praticidade na concessão de empréstimos, as contratações por meio digital, como se deu no presente caso.

ID. 259274722 - Pág. 16:

Comprovada a contratação e utilização dos produtos bancário, e ausente qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, inexiste censura a ser realizada na sentença objurgada.

Este sodalício trilha no mesmo sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO ASSINADO DE FORMA DIGITAL – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado de forma digital pela autora, a demanda deve ser julgada improcedente.” (TJ-MT 10061305620218110006 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022)

Outrossim, inexiste prova nos autos de ocorrência de vício de vontade
que possa anular o acordo travado entre as partes.

Nos vícios de vontade o prejudicado é um dos contratantes, pois há manifestação da vontade sem corresponder com o seu verdadeiro querer. Já os vícios sociais se consubstanciam em atos contrários à boa fé ou à lei, prejudicando terceiro.

São vícios da vontade: o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo e a lesão; e vícios sociais: a fraude contra credores e a simulação.

A anulação de um ato jurídico depende da demonstração inequívoca da existência de vício de consentimento, resultante de erro, dolo ou coação (art. 151 e seguintes do Código Civil), capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, interferindo na elaboração do negócio jurídico que se pretende anular.

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança das prestações decorrentes dos empréstimos, não há que se falar em inexistência de relação jurídica ou configuração do dano material e moral.

Por fim, a taxa de juros contratada não se mostra ilegal
, posto que não extrapola os limites convencionados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A percepção quanto aos critérios para aferição de eventual cobrança excessiva encontra suporte nos precedentes citados:

"A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp. 1.036.818, Terceira Turma, MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.”

Nesse sentido, a taxa de juros convencionada entre as partes (3,06% a.m) não se mostra abusiva frente a média do mercado à época comparada.

259274720 - Pág. 38:

Percebe-se que o Banco Central indicou que a média da taxa mensal de juros cobrado pelo recorrido redundou em 1,90% a.m:

https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=218101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2023-04-03

Não há que se falar em ilegalidade dos juros contratados, se estes se encontram em patamar considerado legal pela jurisprudência pacifica do Superior Tribunal de Justiça.

Com tais considerações e diante da comprovação documental da efetivação do negócio jurídico com base do acordo de vontades, ausência de abusividade, tenho como válido o contrato questionado em sua integralidade, razão pela qual não há que se falar em nulidade do pacto, conversão, repetição do indébito ou reparação de danos morais.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 17% (dezessete por cento) com fulcro no art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil, de exigibilidade suspensa, ante a concessão da gratuidade de justiça em favor da requerente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025